Tribunal: TJDFT
Processo: 0000669-06.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000669-06.2018.8.07.0017 RECORRENTE: CHESSMAN DE SOUSA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA NA SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). DANO MORAL. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A jurisprudência vem preconizando que, em situações envolvendo agressões em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente porque são fatos que, em regra, se desenvolvem no ambiente restrito de vida do casal, daí que dificilmente tem o alcance dos olhos de terceiros. 2. Encontrando-se a versão dos fatos apresentada pela vítima em juízo harmônica com aquela narrada na delegacia, a consequência é o acolhimento da pretensão punitiva, porquanto comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes. 3. No particular, não há nenhuma ocorrência de injusta agressão das vítimas contra o apelante, razão pela qual o pleito absolutório por legítima defesa deve ser indeferido. 4. Na segunda fase da dosimetria da pena o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. A elevação da pena-base acima/abaixo desse patamar necessita de motivação concreta e idônea para isso, o que não é o caso. 5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em apreço, o valor fixado mostra-se proporcional, razão pela qual deve ser mantido. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente assevera violação aos artigos 25 e 147, ambos do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenção Penal, bem como à Lei Maria da Penha, sustentando não haver provas de que a vítima teria ficado amedrontada com o seu ato, não tendo havido dolo na sua conduta, por ter agido em legítima defesa, devendo ser afastada a sua condenação em observância ao princípio in dubio pro reo. Requer os benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 25 e 147, ambos do CP, e 21 da LCP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio à Lei Maria da Penha, pois já decidiu a Corte Superior que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1541707/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027